Tribunal: TJBA
Processo: 8025819-33.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025819-33.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ELANE DE JESUS LIMA SILVA Advogado(s): MARIA ISABEL DA SILVA CAMPODONIO ELOY APELADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO Advogado(s):CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO, CARLOS EDUARDO INGLESI ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGADA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO E VALIDAÇÃO TELEFÔNICA COM INFORMAÇÕES CLARAS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação de rescisão contratual c/c devolução de valores e indenização por danos morais e materiais, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da gratuidade da justiça. Em recurso, a parte autora sustenta que foi induzida a erro ao contratar suposta carta de crédito contemplada com liberação em 15 dias, mediante pagamento de entrada, afirmando que não pretendia ingressar em grupo de consórcio com contemplação futura. Requer a declaração de nulidade do contrato, restituição imediata dos valores pagos e indenização por danos morais. A parte ré apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de publicidade enganosa, a regularidade da contratação e a impossibilidade de restituição imediata dos valores, nos termos da Lei nº 11.795/2008 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve vício de consentimento decorrente de alegada promessa de contemplação imediata em contrato de consórcio, apto a ensejar a anulação do negócio jurídico; e (ii) se estão presentes os pressupostos para a restituição imediata dos valores pagos e para a condenação por danos morais. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade do fornecedor, no âmbito das relações de consumo, é objetiva. Contudo, incumbe ao consumidor demonstrar minimamente o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) técnica de distribuição dinâmica que não afasta tal encargo inicial. 4. No caso, não foram produzidos elementos probatórios aptos a comprovar promessa concreta de contemplação imediata. Inexistem mensagens, gravações da fase de negociação ou anúncios específicos que evidenciem divergência entre a oferta e o conteúdo contratual. 5. O contrato firmado contém cláusulas claras informando que: (i) não há comercialização de cotas contempladas; (ii) não houve promessa de contemplação com prazo determinado; (iii) a contemplação depende de sorteio ou lance; e (iv) o representante não está autorizado a garantir data de liberação do crédito. 6. Consta, ainda, declaração manuscrita da contratante reconhecendo a leitura do termo e a inexistência de promessa de contemplação imediata, bem como gravação de ligação do setor de qualidade esclarecendo a natureza consorcial do ajuste, as formas de contemplação e a ausência de garantia de prazo, tendo sido confirmada a validação do contrato. 7. O registro de oferta de lance em assembleia e pedido de simulação para mudança de categoria evidenciam ciência acerca da dinâmica do consórcio. 8. A existência de precedentes envolvendo a empresa não autoriza presunção automática de ilicitude, devendo o vício de consentimento ser comprovado no caso concreto, o que não ocorreu. 9. Ausente demonstração de erro substancial ou dolo, não há nulidade contratual. Inexistindo ato ilícito, tampouco se configuram danos morais, pois o mero inconformismo ou frustração de expectativa não comprovadamente induzida não enseja reparação extrapatrimonial. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A alegação de promessa de contemplação imediata em contrato de consórcio exige comprovação mínima do vício de consentimento, não se presumindo a partir de meras afirmações da parte contratante. 2. Ausente prova de erro substancial ou dolo, e estando o contrato redigido com informações claras sobre a forma de contemplação, são improcedentes os pedidos de anulação contratual, restituição imediata de valores e indenização por danos morais”. ____________________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III e VIII; CPC, arts. 373, I, 85, § 11, 98, § 3º, 931, 937, I, 1.026, § 2º; Lei nº 11.795/2008. Jurisprudências relevantes citadas: TJ-PE - Apelação Cível: 00023337220198172470, Relator: DARIO RODRIGUES LEITE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/09/2024; TJ-SP - Apelação Cível: 10088391220188260278 Itaquaquecetuba, Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 22/07/2024; TJ-MG - AC: 50055961920228130470, Relator: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 04/07/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8025819-33.2023.8.05.0080, em que figura como Apelante Elane de Jesus Lima Silva e Apelada Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator